Tribunal: TJBA
Processo: 8017765-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017765-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: AGAMENON FELIX SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO ARAUJO, TIAGO RAMOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SEM CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença prolatada, nos autos de Ação Indenizatória movida por Agamenon Felix Santos, que declarou a nulidade da cláusula contratual vinculativa da contratação de seguro ao contrato de crédito rural, determinando a restituição simples dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, além de indeferir pedido de indenização por dano moral e reconhecer a sucumbência recíproca.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a gratuidade de Justiça poderia ser revogada, por ausência de comprovação de hipossuficiência; estabelecer se haveria ausência de interesse processual, por inexistência de pretensão resistida; determinar se a contratação do seguro ocorreu com consentimento válido do Autor; e verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, apresentada pela pessoa natural, é prevista no art. 99, §3º, do CPC, não tendo o Apelante produzido prova apta a afastá-la.

4. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa não subsiste ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo suficiente a existência de lide para caracterizar o interesse processual.

5. As provas constantes dos autos revelam que o seguro foi incluído como cláusula obrigatória, no contrato de crédito rural, sem demonstração de anuência livre e esclarecida, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da liberdade contratual (arts. 421 e 422 do CC).

6. A majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional desenvolvido pelo Patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

——————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 99, §§3º e 4º, 373, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 5030978-75.2021.8.21.0001, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 24.06.2022.

——————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8017765-87.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente o

BANCO DO BRASIL

S/A

e Recorrido
AGAMENON FELIX SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .